Tribunal: TJES
Processo: 5007726-57.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007726-57.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO LOPES FURIERI
RECORRIDO: EBANX LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007726-57.2024.8.08.0047

RECORRENTE: CAIO LOPES FURIERI;

RECORRIDOS:
ALIEXPRESS.COM
E OUTROS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO (DRONE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REALIZADA APENAS APÓS A CITAÇÃO JUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR MAIS DE TRÊS MESES. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$2.000,00. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
CAIO LOPES FURIERI
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés apenas à restituição do valor material (já adimplido no curso da lide), mas negando a condenação por danos morais

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo, após acolhimento parcial de embargos de declaração:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR solidariamente as partes requeridas a restituírem a quantia de R$3.961,57 (três mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), correspondente ao produto não entregue. Nesse sentido, durante o processo essa obrigação já foi adimplida, conforme consignado em contestação e réplica.”

Irresignado, CAIO LOPES FURIERI interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença pedindo pela fixação de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez comprovada a condição de hipossuficiência mediante declaração de isenção de IR, comprovante de baixa renda como técnico e vínculo universitário.

A controvérsia reside na ocorrência de dano moral decorrente da ausência de entrega de um drone adquirido em 07/06/2024, pelo valor de R$ 3.961,57. Restou incontroverso que o autor realizou o pagamento e não recebeu o produto. As rés, embora tenham efetuado o estorno, o fizeram somente após a citação nesta demanda, cerca de três meses após a compra..

O recorrente demonstrou ter realizado diversas tratativas administrativas, aguardando prazos de estorno não cumpridos (promessa de 40 dias no chat).. Tal cenário ultrapassa o "mero aborrecimento".

A doutrina e a jurisprudência moderna aplicam a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, que reconhece o dano moral quando o cliente é compelido a desperdiçar seu tempo útil para resolver problemas causados exclusivamente pelo fornecedor.

A conduta das rés, ao reter o valor e ignorar as solicitações administrativas, agindo apenas sob coerção judicial, justifica a reforma da sentença..

Considerando a extensão do dano, o valor do bem e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em
R$2.000,00 (dois mil reais)
. Esse montante mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito..

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)